Tribunal: TJMT
Processo: 1023389-19.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023389-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Suspensão do Processo, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), SILVANA MARIA POLESE HERTER - CPF: 487.288.530-91 (AGRAVANTE), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), KSB AGRIBUSINESS COMERCIO LTDA - CNPJ: 21.523.353/0001-46 (AGRAVADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTOR RURAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DE LIMINAR CONCEDIDA EM RECURSO ESPECIAL E QUESTIONADA EM PARTE POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO RECURSO ESPECIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS PELA VICE-PRESIDÊNCIA - NÃO ABRANGÊNCIA DA EXECUÇÃO OBJETO DA DISCUSSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em suspensão da execução e de seus efeitos, se a liminar concedida parcialmente no Recurso Especial, não relacionou no seu bojo a execução objeto da discussão, muito mais ainda quando rejeitados os embargos de declaração pela Vice-presidência, a qual alertou a que a intenção da devedora era de estender os efeitos da liminar proferida no Recurso Especial para as demais execuções em seu desfavor, aumentando a sua abrangência indevidamente.-

R E L A T Ó R I O

RAI nº 1023389-19.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: SILVANA MARIA POLESE HERTER

AGRAVADA
: KSB AGRIBUSINESS COMÉRCIO LTDA.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SILVANA MARIA POLESE HERTER
, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão interlocutória proferida na
Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta nº 1002434-26.2020.8.11.0045
, ajuizada por
KSB AGRIBUSINESS COMÉRCIO LTDA
, que indeferiu o pedido de suspensão da execução formulado pela agravante.

Afirma que o processo executivo foi erroneamente e premeditadamente cadastrado em segredo de justiça, em total afronta ao artigo 189 do CPC/15, para dificultar o conhecimento da ação.

Adiante, pontua a agravante que foi deferida liminar de arresto e remoção de bens e que após tomar conhecimento do processo habilitou-se nos autos e se manifestou pela suspensão da execução, sob o argumento de que se encontrava em processo de recuperação judicial (
nº 1000600-59.2000.8.11.0086
). Afirma que diante disso, há ilegalidade e descumprimento de decisão do TJMT em manter o curso normal do processo em tela, face à decisão proferida no
Recurso Especial nº 1011222-67.2020.8.11.0000
, no qual, ao analisar o pedido de tutela antecipada a Vice-presidente do TJMT, deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo para impedir atos constritivos de patrimônio da executada.

No mais, assevera que é ilegal manter o curso normal dos atos processuais com a suspensão determinada no acolhimento da tutela do recurso especial interposto e que, também, deve ser reformada a decisão do Juízo
a quo
no que se refere à remoção do produto arrestado, pois a intenção de remoção por parte da agravada deu-se em momento posterior, sendo necessária uma nova decisão fundamentada sobre o tema.

Por fim, pugna pela liminar recursal para reconhecer a suspensão do processo conforme ordem da vice-presidência do TJMT ao acolher o Recurso Especial e, não sendo o caso, que seja suspensa a decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso.

A liminar recursal foi inferida no
ID nº 67215987
, em decisão da lavra do eminente Desembargador DIRCEU DOS SANTOS.

As contrarrazões vieram no
ID nº 70299467
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo seu desinteresse no recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

No caso em comento, o recurso em tela questionou a decisão singular que, inicialmente, indeferiu a suspensão da execução, bem como determinou a remoção do bem arresto, ficando a credora no encargo de fiel depositária do produto, não podendo dele se dispor sem a prévia autorização judicial.

Na concepção da agravante, diante do
Recurso Especial nº 1011222-67.2020.8.11.0000
, no qual, ao analisar o pedido de tutela antecipada, a Vice-Presidente do TJMT deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo, em consequência, restou impedido de realizar atos constritivos de patrimônio da executada, principalmente aquele realizado momento posterior à decisão da vice-presidência, como no caso dos autos.

Aliás, para melhor compreensão transcrevo a decisão de primeiro grau da lavra da Juíza de Direito – Dra. Gisele Alves Silva –:

“
VISTOS
.

De início, indefiro o pedido de suspensão da presente execução formulado pela executada
SILVANA MARIA POLESE HERTER
, tendo em vista a inexistência de decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça nesse sentido.

Ademais, cumpre salientar, que já fora realizado ato constritivo (arresto) nos presentes autos, não existindo, ainda, qualquer prejuízo à executada com a remoção do produto arrestado, visto que a presente execução encontra-se garantida por caução idônea, consubstanciada em bem imóvel de propriedade da exequente (matrícula: ID n.º 32786183), cuja avaliação se mostra superior ao débito aqui cobrado (avaliação: ID n.º 32786186).

Ressalto, por oportuno, que a remoção do produto já havia sido autorizada na decisão liminar proferida nestes autos (ID n.º 32801004), não havendo óbice, portanto, ao deferimento do pedido formulado pela credora no ID n.º 34336609.

Por fim, considero suprido o ato citatório em relação à executada Silvana, porquanto inequívoco o conhecimento pela executada quantos aos termos da presente demanda, visto que compareceu aos autos (ID n.º 35326476), juntando
procuração para o foro em geral
(ID n.º 35326477) e, posteriormente, formulou pedido de suspensão no ID n.º 35663179. Nesse sentido é o posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

Nesse sentido é o posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO
. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo da parte requerida, se verificado ato que configure ciência inequívoca acerca da demanda. Além disso, tem-se por caracterizado o comparecimento espontâneo quando da juntada de instrumento de mandato
com poderes para receber citação ou, ainda,
com cláusula de poderes gerais de foro
. 2. Na hipótese, a Corte local afirmou que houve comparecimento espontâneo do réu, diante da juntada de procuração nos autos, mas não expôs maiores informações sobre os poderes conferidos no aludido instrumento de mandato. 3. Desse modo, nota-se que não há, no aresto objurgado, elementos suficientes para que esta Corte chegue à conclusão de que o ato de juntada da procuração aos autos não seria suficiente para configuração da ciência inequívoca relacionada à existência da ação, sendo certo que o acolhimento da tese proposta em Recurso Especial demandaria reincursão no contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp 1649819/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020
). (Grifei).

Assim, diante do comparecimento espontâneo da executada SILVANA MARIA POLESE HERTER, certifique-se a Sra. Gestora o decurso do prazo para o pagamento da dívida pela executada, bem como para propositura de embargos (art. 239, § 1º do CPC).

No mais,
expeça-se o necessário para a citação tão somente, do executado LARRI HERTER
, bem como para a
remoção
dos grãos arrestados do local atualmente armazenado, para o armazém de propriedade da exequente, situado na Rodovia Izidoro Vivaldino Pivetta, nº 120 -W, Bairro Parque das Emas, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, CEP 78455 -000, conforme indicado no ID n.º 34336609,
permanecendo a credora com o encargo de fiel depositária do produto, não podendo dele se dispor sem a prévia autorização judicial, sob pena das sanções cabíveis
.

Intimem-se. Cumpra-se. Às Providências necessárias.

LUCAS DO RIO VERDE, 13 de outubro de 2020.

GISELE ALVES SILVA

Juiz(a) de Direito"

No caso em tela, a decisão singular encontra-se correta - até porque, o alegado efeito suspensivo obtido no
RECURSO ESPECIAL
em face do
RAI nº 1011222-67.2020.8.11.0000
, que rejeitou o pedido de processamento da recuperação judicial da agravante (pessoa física com menos de 02 anos na Junta Comercial), não abrangeu o contrato objeto da presente execução, portando, nada impedia o seu prosseguimento.

Aliás, a decisão da Vice-Presidência encontra-se juntada no
ID nº 50425499
, conforme seguir transcrevo:

"Vistos.

Trata-se de Recurso Especial interposto por SILVANA MARIA POLESE HERTER (id 50191951) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
assim ementado (id 49665991):

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – AUSÊNCIA DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDENCIA – REDAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 51 DA LEI Nº 11.101/2005 - DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 48, CAPUT, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESA EFETUADO DOIS DIAS ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – ENUNCIADO 202/CJF - EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, impõese a aplicação, ipsis literis, do artigo 51, inciso V, da Lei nº. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos. O artigo 971 do Código Civil faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição constitutiva. Inteligência do Enunciado 202 do Conselho de Justiça Federal, aprovado na III Jornada de Direito Civil. Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor (artigo 1º) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (artigos. 48 e 51 da LREF). Caso dos autos em que a empresária efetuou seu registro dois dias antes do pedido de recuperação judicial, faltando-lhe, pois, o requisito temporal legal para o acolhimento de seu pedido recuperacional.-” (TJMT, RAI 1011222- 67.2020.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2020)

A parte Recorrente apresentou seu recurso especial, asseverando que: 1) está contrariando a interpretação sistêmica dos arts. 1.º, 2.º, 48,º § 2.º e 51, da Lei 11.101/05 e dos arts. 966 e 971, do Código Civil, destoando-se, e muito, de diversos precedentes que tratam da idêntica matéria nos Tribunais de Justiça Estaduais (propositura de recuperação, pelo produtor rural, com inscrição há menos de 02 anos em órgão mercantil), dentre os quais, o acórdão do agravo de instrumento n. 2205990-27.2018.8.26.0000, oriundo da egrégia 1.ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com julgamento realizado no dia 20.02.2019, e do próprio STJ (REsp 1.800.032) julgado em 05.11.2019; 2) os enunciados n. 96 e 97 originados na III Jornada de Direito Comercial esclarecem sobre a desnecessidade de o Produtor Rural estar inscrito há mais de dois anos no Registro Público de Empresas Mercantis; 3) a pessoa física que explora racional e economicamente o imóvel rural, já é definido pela própria Lei como empresas rurais regulares, não lhes exigindo outra forma para verificação desta condição, nos termos do artigo 4º, VI do Estatuto da Terra; 5) deve ser aplicado o melhor direito à espécie, nos termos da Súmula n. 456 do STF.

Especificamente em relação ao efeito suspensivo, aduz que:

“(...)

A probabilidade do direito se inicia com a própria leitura da petição recursal, em que se verifica a possibilidade real da discussão aprofundada sobre o tema nos enfoques dados, quais sejam: erro na interpretação legislativa pelo Juízo recorrido ou um dissídio jurisprudencial, os quais evidenciam que, contemporaneamente ao acórdão objeto do recurso especial, tenha ocorrido julgamento de caso idêntico por outro Tribunal de Justiça, porém, aplicando-se uma compreensão jurídica diferente daquela levada a cabo pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Afinal, existindo estas hipóteses, a probabilidade do direito ficará ainda mais robustecida à medida em que existirá, concretamente, posicionamento jurídico antagônico que demonstre um provável erro da decisão recorrida.

Em outras palavras, evidenciado dissídio preciso que traz, sobre o mesmo contexto, uma interpretação diferente daquela recorrida, o recurso afastarse-á do campo hipotético e avançará sobre o campo da evidência acerca da probabilidade da mudança do resultado do julgamento.

Para tanto, dentro do sistema legal definido pelo legislador (fumus boni juris) não se exige a profundidade do juízo exauriente, mas apenas a existência de uma chama que mantém aceso o fogo gerador da fumaça do bom direito.

Exatamente neste sentido, destaca-se a lição do jurista Alexandre Freitas Câmara, para quem “o nível de profundidade da cognição a ser desenvolvida pelo juiz para proferir a decisão acerca do requerimento da tutela de urgência é sempre o mesmo, seja a medida postulada de natureza cautelar ou satisfativa.

Tanto num como no outro deve a decisão ser apoiada em cognição sumária, a qual leva à prolação baseada em juízo de probabilidade (fumus boni juris) ” - (“in” o novo código civil brasileiro, 2 ed. Atlas: 2016, p. 157).

Soma-se a tudo isso as decisões proferidas em Tutelas Provisórias dentro do próprio STJ nosrecursos especiais nº 1.798.642 –MT, nº 1.805.617 – MT, nº 1.810.379 – MT, nº 1.819.547 - MT, proferidas no caso do Jose Pupin; nº 1.846.218 – MT e nº 2.294 – MT, oriundas dos acórdãos do empresário rural Roland Trentini; no pedido de tutela provisória nº 2.196 – MT e nº 2.210 – MT concedida no caso do Grupo Viana; no Agint no pedido de tutela provisória n. 2.017 – MT concedida ao Alessandro Nicoli; e no pedido de tutela provisória n.2.543 – PR ao produtor rural Nelson Igarashi, todos tendo como argumento a probabilidade do direito avocado nos respectivos recursos.

(...) Aliás, para deixar mais claro quão desastrosa será a eventual manutenção do acórdão, traz-se ao conhecimento deste Juízo a existência de, no mínimo 4 (quatro) ações entre execuções e arrestos já iniciadas e em plena fase de cumprimento de arrestos, destacando-se as seguintes:

1) Arresto, processo n.1001237-10.2020.8.11.0086: em trâmite 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia LTDA, visando o arresto, em grãos, equivalente R$ 1.090.302,72 (em fase de cumprimento) – (DOC. 13) (...)

2) Arresto, processo n.1001253-61.2020.8.11.0086: trâmite 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia LTDA, visando o arresto de 02 (duas) graneleiras, R$ 230.068,70 (em fase de cumprimento) – (DOC. 14); (...)

3) Execução, processo n. 1003237-24.2020.8.11.0040, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Sorriso -MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia LTDA, visando o recebimento de R$ 5.505,16– (DOC. 15); (...)

4) Execução, processo n. 1003241-61.2020.8.11.0040, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Sorriso -MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia LTDA, visando o recebimento de R$ 210.004,86- (DOC.16)

É importante neste ponto trazer ao conhecimento de Vossa Excelência que tais decisões, uma vez cumpridas, terão consequência desastrosas para o processo de soerguimento da recorrente que certamente terá o seu direito reconhecido na Corte da Cidadania, como demonstrado à saciedade pelos iterativos e recentes entendimentos jurisprudenciais juntados, daí porque o efeito suspensivo aqui pleiteado se mostra necessário.

Nesse medida, uma vez delineada a fumaça do bom direito, não se pode ignorar que o perigo da demora ressai inconteste neste caso, já que TODA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E MAQUINÁRIOS DA RECUPERANDAS PODEM SEM EXPROPRIADOS POR CONTA DE UMA DECISÃO CLARAMENTE EM CONFRONTO COM O MAIS BALIZADO E HODIERNO ENTEDIMENTO JURISPRIDENCIAL E DOUTRINÁRIO SOBRE O TEMA.

Soma-se a isso, a atual fase da colheita da safrinha de milho nesta data, correndo seríssimos riscos dos credores ingressarem com medidas de arresto, em especial a KSB e SICCOB, levando toda a sua safra e impossibilitando a recorrente de honrar com seus compromissos, em especial adquirir os insumos da soja, de forma que, além de necessitar pagá-los e de adquirir mais insumos, qualquer medida que implique na retirada de bens do recorrente poderá prejudicar o caixa e consequentemente de honrar seus compromissos, podendo seus pedidos serem cancelados e não ter insumos suficientes para a plantação da safra de soja programada.

Excelência, não há como negar: uma vez perdidos esses ativos a atividade agrícola, já combalida da ora recorrente ficará irreversivelmente prejudicada, tornando inviável o seu soerguimento, ainda que vençam no mérito o presente recurso.(...)”

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 50202481 e 50234974.

É o relatório.

Decido.

Analisando superficialmente o recurso apresentado, verificase que a probabilidade do direito resta demonstrada ante o julgamento pelo STJ do REsp n. 1800032/MT, que decidiu no mesmo sentido das postulações da parte Recorrente, ou seja, de que o produtor rural precisa comprovar que exerce atividade de empresário rural há mais de 02 (dois) anos, mas não condiciona tal exercício à inscrição na Junta Comercial.

Insta esclarecer que tal decisão ainda não transitou em julgado, sendo imperioso ressaltar que existe indicação de afetação do tema por esta Vice-Presidência.

Embora a controvérsia n. 29 do STJ conste como “cancelada”, ainda existem diversos recursos sobre o tema pendentes de julgamento.

Ou seja, há a necessidade de pacificação do tema.

Em relação ao
perigo da demora
, verifica-se que a parte aponta a existência de pedido de, no mínimo, 04 (quatro) ações executivas (fl. 72 – id 50191951), totalizando aproximadamente R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), com ordens de arresto do resultado da colheita, sendo que, caso seja mantida a constrição, pode inviabilizar a recuperação judicial da parte Recorrente.

Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC,
defiro parcialmente
o pedido de efeito suspensivo pleiteado tão somente para impedir os atos constritivos em relação aos processos mencionados no recurso
durante o período de blindagem
, quais sejam:

1)
Arresto, processo n.1001237-10.2020.8.11.0086: em trâmite 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia LTDA, visando o arresto, em grãos, equivalente R$ 1.090.302,72 (em fase de cumprimento) – (DOC. 13) (...)

2)
Arresto, processo n.1001253-61.2020.8.11.0086: trâmite 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia LTDA, visando o arresto de 02 (duas) graneleiras, R$ 230.068,70 (em fase de cumprimento) – (DOC. 14); (...)

3)
Execução, processo n. 1003237-24.2020.8.11.0040, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Sorriso -MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia LTDA, visando o recebimento de R$ 5.505,16– (DOC. 15); (...)

4)
Execução, processo n. 1003241-61.2020.8.11.0040, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Sorriso -MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia LTDA, visando o recebimento de R$ 210.004,86- (DOC.16).” (ID n.º 50425499 dos autos n.º 1011222-67.2020.8.11.0000) –
ID nº 69725499
.
Grifei
.

Portanto, pelo que se denota, a execução em discussão (
nº 1002434-26.2020.8.11.0045
), não foi objeto da suspensão acima.

Inclusive contra tal decisão proferida no RECURSO ESPECIAL, a agravante interpôs Embargos de Declaração.

Analisando a cópia da decisão proferida nos
Embargos de Declaração
(
ID nº 69725458
), verifica-se que a douta Vice-Presidente foi enfática ao dizer que a parte recorrente busca a rediscussão da matéria, tentando estender
os efeitos da decisão que concedeu o efeito almejado para todas as demais execuções em seu desfavor
, aumentando a abrangência da decisão já proferida, sendo impossível a rediscussão da matéria em seara de embargos, tanto é que rejeitou os aclaratórios. Confira fragmento da aludida decisão:

"
Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SILVANA MARIA POLESE HERTER (id 51666988) e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL (id 51675957) nos autos do Recurso Especial (id 50191951), apresentado pela 1ª Embargante.

O efeito suspensivo restou deferido parcialmente na decisão id 50425499, mas a 1ª Recorrente sustenta em seus aclaratórios que:
1)
há obscuridade, uma vez que a decisão determinou “a suspensão dos processos referidos no recurso durante o período de blindagem, mas, no entanto, a decisão não teve o efeito de restabelecer a recuperação judicial da recorrente, de modo que não está no período de blindagem mencionado.”;
2)
há contradição “no tocante à determinação de suspensão unicamente das ações mencionadas no recurso ao tempo em que se reconhece que a recorrente pode ter a recuperação judicial inviabilizada caso sofra constrições”, apontando a existência de outras ações executivas em seu desfavor.

Já a 2ª Embargante alega que há omissão quanto a alegação do fato de “Silvana não ser produtora rural, mas bancária por mais de 26 anos. Esse é o foco do recurso: recuperação judicial deferida em favor de trabalhador urbano e não rural. O registro na junta comercial foi argumento secundário e que, em nome do livre convencimento, levou esta Câmara a erigir esse tema, também, como razão de decidir”.

Foi apresentada a manifestação id 52685485, postulando pela rejeição dos aclaratórios apresentados pela 1ª Recorrente.

Não houve manifestação em relação aos Embargos de Declaração apresentados pela 2ª Recorrente.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

É sabido que somente são cabíveis os Embargos de Declaração nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.

Tendo em vista a mesma numeração gerada pelo PJE, passo a análise de ambos os recursos de forma conjunta.

Sobre o 1º recurso
, embora a parte Recorrente tenha apontado a existência de obscuridade e contradição, verifica-se que nenhum dos vícios está presente no caso em tela.

Explico.

Sobre a obscuridade no tocante ao prazo de suspensão das ações executivas, a decisão que deferiu o efeito suspensivo foi clara ao dispor que o efeito seria concedido para impedir o prosseguimento das execuções durante o período de blindagem.

Ora, se o acórdão suspenso havia revogado a decisão que concedeu a recuperação judicial, durante o prazo que seria hipoteticamente o de blindagem, os efeitos do aresto recorrido não estão vigentes.

E ainda, em relação a suposta contradição, verifica-se que a parte Recorrente busca a rediscussão da matéria, tentando estender os efeitos da decisão que concedeu o efeito almejado para todas as demais execuções em seu desfavor, aumentando a abrangência da decisão já proferida.

I
nsta salientar que é impossível a rediscussão da matéria por meio de Embargos de Declaração, conforme arestos: “PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO - DECISÃO MANTIDA – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO NÃO DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DE MULTA DESCABIDA – DECLARATÓRIOS REJEITADOS. Não merecem acolhimento os EMBARGOS de Declaração, quando ausentes os VÍCIOS apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Em vista da AUSÊNCIA do caráter procrastinatório, mostra-se descabida a aplicação de multa à parte embargante”. (TJMT, N.U 0079795-48.2018.8.11.0000, ED 79795/2018, DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 3.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 4. Embargos de Declaração rejeitados
”. (STJ, EDcl no REsp 1776372/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 23/04/2019) – destaquei.

Isto posto, não há qualquer vício a ser sanado, motivo pelo qual
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Já em relação aos Embargos de Declaração id 51675957, a parte Embargante alega que há omissão ao não analisar a tese de que a Sra. Silvana Maria Polese Herter era bancária, e não produtora rural, o que afastaria a probabilidade do direito e impediria a concessão do efeito suspensivo.

Entretanto, analisando os autos, verifica-se que o próprio acórdão recorrido baseou-se na premissa de que a Sra. Silvana seria produtora rural, conforme ementa id 49665991ora transcrita:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
– AUSÊNCIA DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDENCIA – REDAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 51 DA LEI Nº 11.101/2005 -
DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 48, CAPUT, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESA EFETUADO DOIS DIAS ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL
– ENUNCIADO 202/CJF - EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, impõe-se a aplicação, ipsis literis, do artigo 51, inciso V, da Lei nº. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos. O artigo 971 do Código Civil faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição constitutiva. Inteligência do Enunciado 202 do Conselho de Justiça Federal, aprovado na III Jornada de Direito Civil. Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor (artigo 1º) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a ccjuntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (artigos. 48 e 51 da LREF). Caso dos autos em que a empresária efetuou seu registro dois dias antes do pedido de recuperação judicial, faltando-lhe, pois, o requisito temporal legal para o acolhimento de seu pedido recuperacional.-

Ou seja, restou demonstrado pelo aresto recorrido que o caso em tela é de produtor rural que busca a recuperação judicial, ainda que não tenha o registro na Junta Comercial pelo biênio exigido em Lei. Assim, inexiste a omissão elencada pelo Recorrente, uma vez que a situação foi tratada com base na discussão central da controvérsia, qual seja, a possibilidade de concessão a recuperação judicial a produtor rural sem que tenha inscrição por dois anos, motivo pelo qual os embargos devem ser
rejeitados
.

Isto posto, ante a fundamentação exposta, REJEITO os Embargos de Declaração apresentados por ambas as partes ante a inexistência de vícios que possibilitariam a correção da decisão recorrida
.

Verificando que já foram apresentadas as contrarrazões, passo a análise do recurso especial.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de agosto de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.
"
Grifei
.

Verifica-se da parte grifada que a vice-presidente alertou que a
recorrente busca a rediscussão da matéria, tentando estender os efeitos da decisão que concedeu o efeito almejado
para todas as demais execuções em seu desfavor, aumentando a abrangência da decisão já proferida
.

Portanto, diante de todas as circunstâncias, não há como acolher a pretensão da agravante, razão pela qual as decisões recorridas devem ser mantidas pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021